Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-15.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. JUROS. MULTA. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA.
1. A comissão de permanência é um fator de reajustamento compensatório que embute correção monetária, juros remuneratórios e moratórios, revelando-se válida a cobrança da aludida comissão somente quando não cumulativa com aqueles encargos (Súmula 472/STJ) e limitando-se à taxa de juros prevista no contrato, desde que não superior à taxa média dos juros de mercado, divulgada pelo BACEN (Súmulas 294 e 296/STJ).
2. Deve ser declarada nula a cláusula que prevê a cumulação da comissão de permanência com outros encargos.
3. São devidos honorários de sucumbência quando o devedor, cobrado em quantia superior à legalmente prevista, necessita buscar a declaração de nulidade de cláusula judicialmente, para ver seu direito reconhecido.
4. Recurso conhecido e desprovido.